Tribunal: TCU
Processo: 005.622/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Carmen Silvia Xavier de Almeida, ex-servidor(a) do Tribunal Regional Federal da 1a Região, contra o Acórdão 8465/2021 TCU 2a Câmara (peça 10), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Carmen Silvia Xavier de Almeida (XXX.080.671-XX) contra o Acórdão 8465/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 10), relator o Ministro Aroldo Cedraz, que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, e negou-lhe registro, em razão da indevida incorporação da verba de "opção" nos proventos de aposentadoria da interessada ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 8465/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar ao órgão de origem que acompanhe os desdobramentos dos Processos no 0006989-78.2021.4.01.8000 e 0006989-78.2021.4.01.8000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 8465/2021-TCU-Segunda Câmara , em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia das sentenças proferidas nas citadas ações; 9.3. nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar cópia da presente deliberação à Consultoria Jurídica deste Tribunal - Conjur e ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU), para acompanhamento dos Processos 0006989-78.2021.4.01.8000 e 0006989-78.2021.4.01.8000 em trâmite na Justiça Federal; 9.4. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, e à Sra. Carmen Silvia Xavier de Almeida (XXX.080.671-XX), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.